Tribunal: TJDFT
Processo: 0728393-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728393-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA ROSA NUNES AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANILDA ROSA NUNES contra decisão de ID 200106456 (autos de origem), proferida em processo falimentar de Massa Falida de Sólida Construções LTDA, que remeteu ao juízo prolator da sentença que se busca a execução o pedido de expedição de carta de adjudicação. Afirma, em suma, que é possuidora de bem imóvel; que lhe foi conferida a adjudicação do bem, conforme sentença proferida nos autos do processo n. 0707146-19.2023.8.07.0020; que não houve registro da adjudicação no cartório de registro de imóveis; que o juízo prolator da sentença remeteu a questão ao juízo falimentar que, por seu turno, remeteu a questão ao juízo prolator da sentença; que a sentença foi proferida após a decretação da falência, de modo que a competência é do juízo falimentar. Requer, liminarmente, seja determinado o registro, na certidão de ônus do bem imóvel, da sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação do bem, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 61441442, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 61626780. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação do juízo competente para implantar os atos subsequentes à adjudicação de bem imóvel, decorrente de sentença proferida nos autos do processo n. 0707146-19.2023.8.07.0020. Tanto o juízo cível quanto o juízo falimentar se recusaram a determinar o registro, refutando a competência para a prática do ato. Vê-se dos autos do processo, autos n. 0707146-19.2023.8.07.0020, que foi proferida, em 24/4/2023, decisão deferindo pedido de natureza liminar, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja oficiado ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que promova a averbação da presente lide, às expensas da parte autora, na matrícula no 291927 da unidade no 302, vaga de garagem no 43, Bloco” A” Lotes No 695 e 755, Avenida Parque Águas Claras, Distrito Federal. Na oportunidade, foi oficiado o cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 156680409 dos autos do processo n. 0707146-19.2023.8.07.0020). Por seu turno, na sentença proferida (ID 166986653 dos autos do processo n. 0707146-19.2023.8.07.0020), confirmou-se o pedido de natureza liminar, julgando procedente o pedido para adjudicar, em favor da parte agravante, o bem imóvel. Na sentença, afirmou-se, quanto à competência, que: De início, é importante registrar que, nada obstante a falência da ré, a competência para conhecimento da presente demanda é deste juízo cível. O art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05, estabelece que “(...) o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, (...). § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida” ao passo que o art. 52, III, da Lei 11.101/05, estabelece que “(...) o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, (...)”. Ao seu turno, o art. 2o da Resolução 23, de 22 de novembro de 2010, do Tribunal Pleno - TJDFT, que ampliou a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, é taxativo e não incluiu a ação de adjudicação compulsória dentre as competências da vara especializada. Considerando que, em que pese possa ser determinável o valor da ação de adjudicação compulsória, ela ainda se encontra em fase de conhecimento, portanto ilíquida para fins de execução, incide na espécie o disposto no § 1o, do art. 6o, e o inciso III, do art. 52, ambos da Lei 11.105/05, de modo que o juízo cível é o competente. Nesse cenário, prima facie, se o próprio juízo cível afastou a competência do juízo falimentar para apreciação do pedido de adjudicação compulsória e proferiu sentença – quando detinha conhecimento da decretação da falência – é o primeiro quem dispõe de competência para implementar os efeitos de sua própria decisão. Em outras palavras, o juízo cível é o competente para prosseguir com os atos tendentes a ultimar a adjudicação por ele determinada. Cabe ressaltar que, no agravo de instrumento, não se realiza juízo de valor sobre a competência do juízo sentenciante do pedido de adjudicação, notadamente sobre a regularidade da adjudicação deferida após o decreto falimentar e sobre a necessidade de integração do bem à massa falida. Reconhece-se, em razão da limitação da matéria devolvida ao Tribunal por meio do agravo de instrumento, exclusivamente, a competência do juízo cível para comunicar o cartório competente sobre a sentença proferida, fazendo cumprir a autoridade de sua decisão. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora